Tribunal: TJDFT
Processo: 0755321-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença de mérito que restou consignada a procedência dos pedidos requeridos na inicial, para declarar que o servidor possui direito à percepção do valor integral do décimo terceiro salário referente à 2015, e, sucessivamente, condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes deste reconhecimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentada (ID 31325823).
III. A controvérsia diz respeito aos parâmetros adotados pela Administração Pública para o cálculo da gratificação natalina (décimo terceiro salário).
IV. Conquanto o ajuizamento da presente ação tenha ocorrido em dezembro de 2020, não houve a incidência da prescrição quanto à pretensão do requerente em auferir as diferenças remuneratórias percebidas no ano de 2015, porquanto, da análise da Lei Complementar 840/2011, é possível extrair que, embora a gratificação natalina seja paga no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo (art. 93, I), eventuais diferenças devidas deverão ser adimplidas até o mês de dezembro daquele ano (art. 93, §2o), de modo que o termo inicial para a contagem da prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932) inicia-se ao final do último dia do mês de dezembro de 2015. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
V. A matéria acerca do décimo terceiro salário é disciplinada pela Constituição Federal em seu artigo 7o, VIII, e artigo 39, § 3o, nos quais dispõe que o seu pagamento é correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano. Por sua vez, a Lei Complementar 840/2011 estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
VI. Extrai-se dos autos. que o requerente é servidor público dos quadros do Governo do Distrito Federal, ocupando o cargo de professor de educação básica desde a sua admissão, em 14.07.2014 (ID 31325375). É possível verificar que o servidor percebeu em março a proporcionalidade dos meses laborados no ano anterior (ID 31325378), no entanto, no mês de seu aniversário (janeiro), embora tenha recebido o décimo terceiro alusivo ao ano corrente, recebeu valores a menor, não tendo sido integralizados até o último mês daquele ano. Não obstante, sofreu descontos indevidos em seu contracheque, a partir de outubro de 2016, uma vez que a Administração Pública entendeu que efetuou pagamento dobrado ao servidor, a título de décimo terceiro (IDs 31325379).
VII. Conquanto o servidor tenha percebido em duas oportunidades o décimo terceiro salário em um mesmo exercício, uma das rubricas se referia ao exercício pretérito, enquanto o outro ao ano corrente, de maneira que não subsiste o entendimento adotado pelo Distrito Federal, que, buscando aliviar o impacto financeiro em suas contas no último mês do ano, decidiu por alterar a forma de pagamento da referida rubrica, e, sucessivamente, em contrassenso com sua própria medida, age contraditoriamente em prejuízo do servidor.
VII. Pelo exposto, e em atenção aos cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 31325783), mantém-se incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.